Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-36.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. ANTECIPARAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PACIENTE PORTADOR NEVRALGIA DO TRIGÊNIO. URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em razão de decisão proferida nos autos do processo no 0727503-71.2019.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente federado o fornecimento do medicamento Micofenolato de mofetila, na forma e posologia indicadas no relatório médico.
2. A agravante alega que a decisão não pode prevalecer porque foi indicada a urgência no início da utilização do medicamento, evidenciando a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade do tratamento pela rede pública de saúde. Sustenta que o medicamento solicitado é registrado na ANVISA, e que outras opções de medicamento existentes no SUS foram utilizados, no entanto, não houve melhoras do quadro de saúde da autora, ora agravante. Afirma, por fim, que a agravante não tem condições financeiras de custear a medicação indicada, e que, portanto, reúne os requisitos para a concessão do remédio pelo ente federativo.
3. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. A autora, agravante, é portadora de Nevralgia do Trigêmeo e refratária a todas a medidas terapêuticas e cirurgias realizadas, conforme relatório médico, que indicou a medicação Micofenolato de Mofetila, 500mg para o tratamento da paciente. A despeito dos argumentos apresentados, verifica-se que o remédio não é recomendado para o tratamento da agravante, e sim para doenças autoimunes, para os pós-transplantados, para se evitar a rejeição de órgão. Não há relato de que a agravante tenha doença autoimune, nem que há evidências científicas que justifiquem o uso do MICOFENOLATO DE MOFETILA no tratamento da neuralgia do trigêmeo.
5. A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS afirma que não há evidências científicas que justifiquem o uso do medicamento pleiteado para o tratamento de neuralgia do trigêmeo. Informa, ainda, que há indicações do medicamento off label, não incluindo a doença da agravante entre eles. Conclui como “não justificada” a solicitação feita pela agravante.
6. Assim, em sede de cognição sumária, a parte agravante não atende os requisitos supramencionados.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO para manter a decisão agravada.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.